Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de não fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de CLAUDIO ARAÚJO CAETANO. FLAVIA alegou ser moradora e síndica do condomínio Atol das Rocas, e que exerce a atividade de síndica profissional. Contudo, durante a gestão do condomínio, foi vítima de perseguição e ofensas por parte de CLAUDIO, igualmente condômino e membro integrante do conselho fiscal. Sustentou que CLÁUDIO se utiliza de perfis em redes sociais para proferir injúrias, calúnia e difamação contra sua pessoa e que essa conduta já teria causado prejuízo em sua atividade profissional, por não poder se candidatar a síndica em outro edifício. Em vista do ambiente tóxico em que vivia, teve a necessidade de se mudar do edifício, porém as ofensas persistiriam. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de praticar injúrias, calúnia e difamação, bem como que exclua “as publicações já existentes”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o síndico está naturalmente sujeito a críticas e que não caracterizariam danos à sua imagem, bem como não haveria provas dos fatos alegados. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações da origem. Ressaltou que o exercício da função de síndica não lhe subtrai a proteção aos direitos da personalidade. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que: a) abstenha-se de realizar novas publicações de conteúdo calunioso, difamatório ou injurioso em quaisquer meios físicos ou digitais e; b) promova a imediata remoção das publicações já existentes, sob pena de multa diária. Preparo regular sob ID 75953442. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação cominatória c/c reparação de danos morais e materiais, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ter o réu realizado diversas “publicações difamatórias e caluniosas contra a Requerente, em redes sociais, tendo afetado de forma irreparável e irreversível sua vida pessoal e profissional, fazendo com que perca contratos e chances de novas contratações”. Informa ter o requerido acusado a autora de “roubar” mais de “R$ 2.000.000,00 (dois milhões) do condomínio, em conluio com conselheiros, na contratação de uma obra milionária de revitalização do condomínio. E sem nenhuma prova, criou o JORNAL DO SÍNDICO, que publica nas redes sociais”, o que tem prejudicado a autora, por se tratar de síndica profissional, pois as publicações infundadas do demandado impediram a autora de participar das chapas eleitorais. Assevera que o “Requerido é conhecido no residencial como um condômino que não possui boa convivência social, tem histórico de assediar moralmente os funcionários terceirizados, persegue inquilinos vigiando suas vidas privadas, bem como perseguia de forma absurda a Requerente, então síndica do residencial, que renunciou ao seu mandato e mudou do prédio. É conhecido também na vizinhança pelo seu comportamento antissocial”. Relata ter sofridos danos morais e materiais em decorrência do ato ilícito perpetrado pelo réu. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar ao demandado que se abstenha de praticar novos atos de calúnia, difamação e injúria contra a pessoa da autora, além de remover o conteúdo ofensivo já publicado. É o relato necessário. Decido. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 5o, incisos IV e XIV, da CF, é livre a manifestação do pensamento, bem como é assegurado a todos o acesso à informação. Contudo, esses direitos não são absolutos, pois convivem com outros direitos e garantias constitucionais não menos relevantes, como o direito à intimidade, à vida privada, à honra, e à imagem, nos termos do art. 5o, inc. X, da CF. Na colisão aparente entre direitos dessa envergadura, deve ser realizado um juízo de ponderação, levando-se em consideração o tipo de manifestação emanada, a natureza crítica, caluniosa, injuriosa ou difamatória da divulgação, bem como as pessoas envolvidas e o contexto em que as palavras foram proferidas. No caso dos autos, destaco que a pessoa que exerce o cargo de síndico de condomínio está, naturalmente, mais suscetível a manifestações contrárias, reclamações, denúncias ou críticas, pois a sua forma de agir e tomada de decisões sempre serão objeto de avaliação contínua pelos condôminos. Nesse contexto, não reconheço, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que as postagens supostamente veiculadas pelo requerido na internet tiveram o propósito de atingir, diretamente, a honra da autora ou mesmo servir como ato de perseguição, como alegado na petição inicial. No mais, verifico que a autora chegou a deflagrar procedimento criminal para apuração da suposta prática dos crimes de injúria e calúnia imputados ao réu; contudo, o feito foi arquivado por ausência de provas, conforme se verifica no ID 244609370. Portanto, consigno que a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, após o regular exercício do contraditório e possível dilação probatória. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente e neste estágio prelibatório, a partir do exame dos elementos coligidos aos autos não se evidencia, a primus ictus oculi, o direito vindicado frente às postagens críticas dirigidas a autora. Porém, a questão demanda apreciação mais aprofundada em momento próprio. Mas ainda que se admitisse conteúdo ofensivo nas postagens de internet colacionadas aos autos, a definição da autoria demanda dilação probatória, posto que ainda não há elementos que o vinculem aos perfis retratados, especialmente o “Xerife de Águas Claras”, ao demandado. Por fim, o pedido cautelar para “ordenar a imediata remoção das publicações já existentes, sob pena de multa diária” é demasiadamente genérico, por não especificar quais seriam exatamente as postagens que atentariam os direitos personalíssimos da autora e passíveis de censura judicial, bem como os respectivos URL’s - Uniform Resource Locator - imprescindível para sua localização. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVEDOR DE BUSCA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DE URL. AUSÊNCIA. ORDEM GENÉRICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por provedor de busca contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a retirada de todo e qualquer direcionamento do nome do autor aos fatos relatados na petição inicial, sem a indicação específica de URLs. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o provedor de busca está obrigado a remover páginas que façam referência ao nome do demandante sem a indicação específica de URLs. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do provedor de busca é configurada apenas quando, devidamente comunicado sobre o ilícito, não atua de forma ágil e diligente para providenciar a exclusão do material contestado, desde que fornecido o URL específico. 4. A imposição de remoção genérica de conteúdo sem a indicação de URLs específicos é considerada uma obrigação impossível de ser cumprida. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a remoção de conteúdo na internet deve ser condicionada à indicação das URLs específicas do material a ser removido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reconhecer a não obrigação de retirada de sites, pois não indicadas as URLs específicas. Tese de julgamento: "1. A remoção de conteúdo por provedores de busca deve ser condicionada à indicação das URLs específicas. 2. A imposição de remoção genérica de conteúdo sem a indicação de URLs específicos é uma obrigação impossível de ser cumprida." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.965/2014, art. 19, § 1o; CPC/2015, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.771.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16.3.2021; STJ, Rcl n. 5.072/AC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11.12.2013. (REsp n. 1.969.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) Embora o julgado supra refira-se à ordem direcionada ao provedor de aplicação de internet, as mesmas razões se aplicam ao caso em exame, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial e para permitir sua fiscalização pelas partes e o juiz. Por outro lado, o pedido foi para “remoção das publicações existentes” e sem qualquer especificação. Igualmente genérico foi o pedido para “determinar que o Requerido se abstenha de realizar novas publicações de conteúdo calunioso, difamatório ou injurioso em quaisquer meios físicos ou digitais”, porque, por força de lei, já é vedado a qualquer pessoa atentar culposa ou dolosamente contra a honra a lei. De outro lado, é admissível críticas e censuras a comportamentos ligados à atividade desempenhada ou a comportamentos que destoam dos valores sociais, de modo que, até que haja um juízo de valor a respeito, é impossível pré-estabelecer o que poderá ou não ser falado ou publicado. Lembrando que a jurisprudência não admite a censura prévia. E se levarmos ao pé da letra o pedido formulado - obrigação de não-fazer para que o agravado não cometa os crimes tipificados na lei penal – haveria uma falta de interesse, na medida em que tal conduta já é repelida pelo direito, revelando-se desnecessária qualquer ordem judicial para sua eficácia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator